Tribunal: TJDFT
Processo: 0037180-09.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI N. 14.195/21. RESOLUÇÃO N. 313/CNJ. LEI N. 14.010/20. N. 14.195/21. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na redação originária do § 4o do art. 921 do CPC o prazo da prescrição intercorrente iniciava-se com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente.
2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
4. Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
5. A Resolução n. 313/20 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, suspendeu os prazos dos processos com tramitação eletrônica entre o período de 19.3.2020 a 30.4.2020.
6. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.6 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19.
7. Considerando que, por ocasião das mudanças ocorridas na Lei n. 14.195/21, o prazo prescricional havia iniciado, porém, ainda não havia terminado, deve ser aplicada a nova lei processual ao processo em andamento, respeitando os atos praticados e concluídos na vigência da lei anterior.
8. O bloqueio de valores via SISBAJUD, interrompe a prescrição, que deve retroagir à data em que foi requerida a penhora, e que deve ter reinício a contagem do prazo prescricional.
9. Deu-se provimento ao recurso.